Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Fundamentação concreta. Requisitos da medida cautelar. art. 312 do CPP. Periculosidade do agente. Alegada falta de contemporaneidade na prisão cautelar e ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Impossibilidade de substituição por cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis. Garantia da ordem pública. Periculosidade da conduta. Decisão mantida. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, denunciado juntamente com outros codenunciados, pela suposta prática dos crimes de integrar Organização Criminosa (art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/13), Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, I e III, do CP) e Ocultação de Cadáver (art. 211 do CP). Foi decretada, inicialmente, a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em preventiva, decisão que permanece vigente.
2. No dia 27.2.2025, em Sorriso/MT, a vítima foi supostamente atraída até a residência de uma adolescente, onde foi rendida, imobilizada e assassinada por asfixia, tendo seu corpo ocultado em área de mata. Dias depois, o paciente e demais codenunciados teriam retornado ao local para enterrar o cadáver, por ordem de liderança criminosa.
3. Pretende-se a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, bem como da inexistência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da custódia, ressaltando-se, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis ao acusado, circunstâncias que, em tese, autorizariam a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a fundamentação da decisão enfrentada é idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente; (ii) se há contemporaneidade dos fundamentos ensejadores da custódia; (iii) se houve ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; (iv) se é possível a substituição por medidas cautelares diversas; e (v) se as condições pessoais do paciente são aptas a infirmar a necessidade da prisão.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, a teor da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistentes na gravidade in concreto da conduta evidenciada pela suposta execução de homicídio premeditado com ocultação de cadáver, inserido no contexto de facção criminosa, o que denota elevado grau de periculosidade do agente e risco à ordem pública.
6. Restou devidamente demonstrada a contemporaneidade da prisão cautelar, evidenciada pela persistência atual dos riscos concretos à ordem pública e à regularidade da instrução criminal.
7. É incabível exigir, na fase inicial da persecução penal, uma descrição minuciosa e exauriente da conduta ou do eventual proveito auferido por cada imputado, sobretudo diante do caráter ainda embrionário das investigações.
8. A segregação cautelar, no caso concreto, observa os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, não se confundindo com antecipação de pena, tratando-se de medida destinada a resguardar a ordem pública, a regularidade da instrução e a aplicação da lei penal.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis, como ocorre no presente caso
10. Afasta-se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, por se revelarem inadequadas e insuficientes diante da natureza dos delitos imputados e da gravidade concreta dos fatos descritos.
IV. Dispositivo e tese
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade da medida relaciona-se à atualidade dos fundamentos jurídicos e fáticos, não ao tempo da infração penal. 3. A segregação cautelar não afronta os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, pois não se confunde com antecipação de pena e se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando se mostrarem inadequadas frente à gravidade concreta do delito. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais.”
________________
Dispositivos citados: arts. 282, 312, 313 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; art. 5o, LXI e inciso IX, da Constituição Federal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - RHC: 133763 CE 2020/0225445-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020 - TJMT - N.U 1020107-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025, N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024, N.U 1006060-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025, N.U 1012247-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024, N.U 1012556-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023569-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), CRISTIANO RAIMUNDO DA COSTA LUZ - CPF: 680.256.102-68 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), B. S. M. - CPF: 114.711.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VITORIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 061.892.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENILSON MENDES GOMES - CPF: 619.174.323-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAN DE BRITO DE ARAUJO - CPF: 622.964.913-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DOS SANTOS MARIANO - CPF: 044.341.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL WILLIAN CAVALCANTI LOPES - CPF: 718.737.604-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 099.591.004-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Fundamentação concreta. Requisitos da medida cautelar. art. 312 do CPP. Periculosidade do agente. Alegada falta de contemporaneidade na prisão cautelar e ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Impossibilidade de substituição por cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis. Garantia da ordem pública. Periculosidade da conduta. Decisão mantida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, denunciado juntamente com outros codenunciados, pela suposta prática dos crimes de integrar Organização Criminosa (art. 2o,
caput,
da Lei n.o 12.850/13), Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, I e III, do CP) e Ocultação de Cadáver (art. 211 do CP). Foi decretada, inicialmente, a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em preventiva, decisão que permanece vigente.

2.

No dia 27.2.2025, em Sorriso/MT, a vítima foi supostamente atraída até a residência de uma adolescente, onde foi rendida, imobilizada e assassinada por asfixia, tendo seu corpo ocultado em área de mata. Dias depois, o paciente e demais codenunciados teriam retornado ao local para enterrar o cadáver, por ordem de liderança criminosa.

3. Pretende-se a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, bem como da inexistência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da custódia, ressaltando-se, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis ao acusado, circunstâncias que, em tese, autorizariam a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a fundamentação da decisão enfrentada é idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente; (ii) se há contemporaneidade dos fundamentos ensejadores da custódia; (iii) se houve ofensa aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade; (iv) se é possível a substituição por medidas cautelares diversas; e (v) se as condições pessoais do paciente são aptas a infirmar a necessidade da prisão.

III. Razões de decidir

5.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, a teor da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistentes na gravidade
in concreto
da conduta evidenciada pela suposta execução de homicídio premeditado com ocultação de cadáver, inserido no contexto de facção criminosa, o que denota elevado grau de periculosidade do agente e risco à ordem pública.

6.

Restou devidamente demonstrada a contemporaneidade da prisão cautelar, evidenciada pela persistência atual dos riscos concretos à ordem pública e à regularidade da instrução criminal.

7.

É incabível exigir, na fase inicial da persecução penal, uma descrição minuciosa e exauriente da conduta ou do eventual proveito auferido por cada imputado, sobretudo diante do caráter ainda embrionário das investigações.

8.

A segregação cautelar, no caso concreto, observa os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, não se confundindo com antecipação de pena, tratando-se de medida destinada a resguardar a ordem pública, a regularidade da instrução e a aplicação da lei penal.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, como ocorre no presente caso

10.

Afasta-se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, por se revelarem inadequadas e insuficientes diante da natureza dos delitos imputados e da gravidade concreta dos fatos descritos.

IV. Dispositivo e tese

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade da medida relaciona-se à atualidade dos fundamentos jurídicos e fáticos, não ao tempo da infração penal. 3. A segregação cautelar não afronta os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, pois não se confunde com antecipação de pena e se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando se mostrarem inadequadas frente à gravidade concreta do delito. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos legais.”

________________

Dispositivos citados:
arts. 282, 312, 313 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; art. 5o, LXI e inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - RHC: 133763 CE 2020/0225445-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020 -
TJMT - N.U 1020107-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025, N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024, N.U 1006060-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025,
N.U 1012247-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024,
N.U 1012556-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Alex Moura Marques
e
Elizângela Maria Vieira
em favor de
Cristiano Raimundo da Costa Luz
, apontando como autoridade coatozra o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
que
manteve a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.o 1004418-84.2025.8.11.0040, instaurada para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei n.o 12.850/2013 (Organização Criminosa), art. 121, § 2o, I, III e IV (Homicídio Qualificado), e no art. 211,
caput,
(Ocultação de Cadáver) c/c os arts. 29 e 69,
caput,
todos do Código Penal.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação concreta
, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Aduz, ainda, que a
conduta
atribuída ao paciente
não foi
devidamente
individualizada
, que não há
contemporaneidade
na custódia cautelar.

Alega, ainda, que a prisão preventiva viola os princípios da
presunção de inocência e
da
proporcionalidade.
Destaca que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
— residência fixa, exercício de atividade lícita e primariedade —, o que justificaria a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

Com base nesses argumentos, requereu,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura e, se for o caso, a fixação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a confirmação da ordem (ID 300231381).

Foram anexados documentos (ID 300231385).

A liminar foi
indeferida
(ID
300708863).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID
302332945).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Gerson N. Barbosa,
manifestou-se pela
denegação
da ordem, sem, contudo, ementar seus termos (ID
306822398):

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE RENITÊNCIA DELITIVA.
2.
APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE VINCULADA AOS

MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
Cristiano Raimundo da Costa Luz
foi denunciado, juntamente com os corréus
Felipe dos Santos Mariano, Maxwell Willian Cavalcanti Lopes, Clenilson Mendes Gomes, Miquéias Cândido da Silva
e
Edvan de Brito de Araújo
, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, cometidos, em tese, contra a vítima
Luana Bruneis Gonçalves da Silva
, no dia 27.2.2025, no município de Sorriso/MT.

O crime doloso contra a vida teria sido cometido, aparentemente, no contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas entre facções rivais. A vítima, suspeita de adquirir entorpecentes para revenda junto a fornecedor distinto daquele vinculado ao
Comando Vermelho,
teria sido atraída, mediante dissimulação, até a residência da adolescente
Beatriz Silva Meireles
, onde se encontravam
Maxwell Willian Cavalcanti Lopes
e
Clenilson Mendes Gomes.
Posteriormente,
Edvan de Brito de Araújo
teria se unido ao grupo.

O trio, então, teria imobilizado
Luana Bruneis Gonçalves da Silva
amarrando-lhe as mãos e os pés, além de amordaçá-la com um pedaço de pano. Em seguida,
Maxwell Willian Cavalcanti Lopes
e
Clenilson Mendes Gomes
teriam asfixiado a vítima, cujo corpo foi posteriormente levado a uma área de mata.

Poucos dias depois,
Felipe dos Santos Mariano
teria determinado que
Maxwell Willian Cavalcanti Lopes, Clenilson Mendes Gomes, Miqueias Cândido da Silva
e
Cristiano Raimundo da Costa Luz
se deslocassem até o local onde o cadáver havia sido abandonado, a fim de realizar o sepultamento, objetivando “aperfeiçoar” a ocultação do corpo.

Após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público nos autos n.o 1003247-92.2025.8.11.0040, a autoridade apontada como coatora decretou, em 11.3.2025, a prisão temporária dos investigados. A medida foi fundamentada na existência de materialidade dos crimes, bem como na presença de fortes indícios de autoria ou participação por parte dos representados, sendo eles o paciente e
Miquéias
(ID 300231385 - Pág. 824 e ss.).

O paciente foi preso em
11.3.2025
(ID 187313509), sendo a audiência de custódia realizada em 12.3.2025 (ID 189319073 – autos principais).

Posteriormente, a
prisão temporária foi convertida em preventiva
no dia
2.4.2025
, no âmbito da Ação Penal n.o 1004418-84.2025.8.11.0040, mediante os seguintes fundamentos (ID 189246582):

“
In casu
, a segregação cautelar dos representados é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e dos agentes causadores, conveniência da investigação/instrução criminal, inclusive para a segurança da aplicação da lei penal pela extensa ficha criminal dos representados.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também justifica-se ante a gravidade
in concrecto
do crime, se pautando em Precedentes do STF: RHC no 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC no 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014,
HC 165614 AgR
/ PR – 08/02/2019 e
HC 165194 AgR
/ SP - 08/02/2019.

Importa consignar também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que os representados possuem diversas
anotações criminais pretéritas.
Então, anota-se que apesar de terem sido adotadas todas as medidas possíveis para inviabilizar a reiteração das condutas delitivas, o representado persiste em dar continuidade às práticas ilícitas, conforme se observa dos antecedentes criminais, razão pela qual a decretação da prisão em preventiva é medida que se impõe.

Nesse ponto, consigna-se que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva”, consoante c. Tribunal Superior firmou o entendimento (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos e dos agentes, admitem a decretação da prisão preventiva.

Portanto, pelo procedimento investigatório, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação dos representados no referido evento criminoso, mormente quando analisado os elementos informativos produzidos ao longo da investigação”.

No dia
16.5.2005,
o Magistrado
recebeu a denúncia
, oportunidade em que
manteve
as prisões dos pacientes, por, em suma, permanecerem hígidos os motivos da decretação (ID 194186597).

Empós, em atenção ao disposto no
art. 316 do parágrafo único do CPP,
no dia
7.7.2025
,
manteve-se
a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos mediante os seguintes termos (ID 194186597):

“... tem-se que ao se analisar as segregações impostas aos acusados, estas se mantém, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelos acusados, nos atos negativos ora processados.

Tem-se dos colhidos dos elementos preliminares, que os denunciados estariam envolvidos no cometimento dos delitos que ora se investigam, dentre eles, dolosos contra a vida, sendo que ainda sob um contexto de organizações e facções criminosas, o que demonstra a gravidade do cenário, considerando ainda a dinâmica envolvida, bem como a necessidade de prevenção a novos delitos e asseguramento da instrução processual, fatores tais que demonstram a continuidade da higidez dos fundamentos do decreto preventivo, carecendo-se a ainda as manutenções das segregações cautelares dos acusados.

Dessa forma,
vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando a manutenção do decreto para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, sendo que medidas cautelares diversas, não se mostram aptas neste momento à prevenção de novos delitos, não se tratando de qualquer forma a presente medida extrema, como antecipação de pena, mas de prevenção do cenário apresentado, ante a necessidade já demonstrada, no presente caso, que nesta fase processual, carecem de ponderação
.

Assim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o
status
atual das prisões outrora decretadas, e aqui, mantidas”. Destaquei.

A decisão

não

merece reparos.

Os
fundamentos
invocados na decisão impugnada são
adequados e revestidos de idoneidade
, por evidenciarem a
gravidade concreta dos fatos
— organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver —, a fundada suspeita de
vínculo do paciente com facção criminosa
e a presença de
indícios de autoria e participação
nos eventos apurados, circunstâncias que revelam o
elevado grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente
.

O Juízo de origem ressaltou que os elementos preliminares coligidos indicam possível participação do paciente e demais denunciados em crimes graves, inclusive dolosos contra a vida, praticados sob a égide de organização criminosa, quadro que acentuaria a gravidade do contexto investigado. Destacou-se, ainda, que a dinâmica dos fatos impõe a necessidade de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a regularidade da instrução, preservando-se, assim, a higidez do decreto prisional.

Como se não bastasse, consignou-se também na decisão invectivada que o paciente possui
anotação pretérita
(ID 189319073 - Pág. 48).

Trata-se, portanto, de medida necessária à
garantia da ordem pública
, à
conveniência da instrução

criminal
e à
segurança da aplicação da lei penal
, não se mostrando suficiente a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como para
evitar-se a reiteração delitiv
a.

Confiram-se os seguintes julgados sobre o assunto:

“III. Razões de decidir: (...) 3.
O crime imputado ao paciente possui elevada gravidade concreta, sendo imputada atuação articulada com outros corréus em execução de homicídio com premeditação, ocultação do cadáver e vínculo com organização criminosa, o que evidencia a periculosidade e a necessidade da custódia preventiva.
4. Os elementos dos autos, notadamente os próprios relatos do paciente e dos corréus, corroboram os indícios de autoria e materialidade, justificando a decretação da prisão com base no art. 312 do CPP. 5
. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes à luz da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, sendo inviável sua substituição
(...)”. (N.U 1020107-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025). Destaquei.

“
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime consubstanciada pelo modus operandi empregado, em tese, pelo paciente e demais agentes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
(...). 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1027082-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). Destaquei.

“5
. A prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos, como o
modus operandi da
ação delituosa, indícios de associação criminosa armada e risco de reiteração criminosa,
demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP” (N.U 1006060-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025). Destaquei.

Reforçando o raciocínio, eis o Enunciado no 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Além isso, em sentido oposto à tese sustentada na impetração, revela-se plenamente legítimo que o Magistrado, ao indeferir o pleito de recurso em liberdade, valha-se dos mesmos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, mediante adoção da técnica da
motivação per relationem
— amplamente admitida pela jurisprudência, desde que os elementos apontados sejam concretos, individualizados e compatíveis com o momento processual.

Inclusive, trata-se de entendimento consolidado nesta Corte, conforme se extrai do
Enunciado no. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A motivação
per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Para mais, a delimitação da situação fática de cada investigado, bem como a
individualização precisa das respectivas condutas
, será oportunamente examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no decorrer da instrução processual.

Nesse contexto, é descabida a exigência de uma descrição exauriente e detalhada da participação ou do eventual proveito obtido por cada imputado ainda na fase embrionária da persecução penal, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
é inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação(...)
” (
STJ - RHC: 133763 CE 2020/0225445-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020).

Ademais, cumpre esclarecer que o
requisito da contemporaneidade
, no âmbito da prisão preventiva, não se confunde com a mera proximidade temporal entre a data da suposta infração penal e a decretação da medida cautelar extrema. Essa exigência deve ser interpretada à luz da atualidade dos fundamentos fáticos e jurídicos que evidenciem a imprescindibilidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, a contemporaneidade diz respeito à permanência dos riscos concretos que a liberdade do investigado ou réu representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e não ao marco cronológico da conduta delitiva. Assim, a eventual defasagem temporal entre a prática do fato e a decisão judicial não descaracteriza, por si só, a legitimidade da prisão preventiva, sobretudo quando persistem elementos que evidenciam a probabilidade de reiteração criminosa, o risco de embaraço à coleta probatória ou a ameaça à credibilidade do sistema de justiça penal.

No caso em apreço, os delitos imputados teriam ocorrido em 27.2.2025 e, em 11 de março do mesmo ano, após manifestação do Ministério Público, o Juízo decretou a prisão temporária do paciente, a qual foi efetivamente cumprida. Em data posterior, no dia 2.4.2025, a prisão temporária foi convertida em preventiva, quando, mais tarde, foi mantida a teor do art. 316, parágrafo único do CPP. Essa circunstância, longe de infirmar, reforça a contemporaneidade dos fundamentos que embasam a medida, afastando qualquer alegação de perda da atualidade do decreto constritivo.

C
onfira-se jurisprudência acerca do tema:

“(...)
A contemporaneidade está relacionada aos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e não, com o suposto momento da prática dos delitos a que o paciente está sendo acusado, o que se quer dizer é que, “é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período
, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023). 4. Uma vez que a manutenção da custódia preventiva está fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida, não há se falar que no decisum se deixou de apreciar a possibilidade de aplicação do art. 319, CPP, dada a evidente incompatibilidade das cautelares mais brandas com a necessidade de garantir a ordem pública. (N.U 1012247-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024). Destaquei.

Dessa forma, a segregação cautelar se mostra imprescindível para
evitar a reiteração criminosa
e assegurar a proteção da ordem pública, além de garantir a efetividade da persecução penal, razão porque a decisão demonstra-se motivada, bem fundamentada, em observância aos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, e, em atenção ao disposto no inciso IX, do art. 93, da CF.

Não se verifica, ademais, qualquer violação ao
princípio da presunção de inocência
,
na medida em que a própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LXI, excepciona a regra geral de liberdade ao admitir a prisão antes do trânsito em julgado, desde que fundada em decisão escrita e motivada por autoridade judicial competente, como na hipótese.

Outrossim, a imposição da medida cautelar extrema não traduz qualquer violação ao
princípio da proporcionalidade
, mormente em sua dimensão da homogeneidade, porquanto a prisão preventiva — de natureza eminentemente cautelar — não se confunde, em absoluto, com a sanção penal definitiva. Cuida-se de instrumento processual excepcional, destinado à salvaguarda da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal, dotado de finalidade própria e autônoma, dissociada das balizas que regem a dosimetria da pena ou a fixação de regime prisional. Veja-se:

“Tese de Julgamento: (...). 3.
A presunção de inocência não é afrontada pela prisão preventiva
, quando se sabe que tem natureza cautelar, visa in casu resguardar fundamentadamente a ordem pública, e é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, tanto constitucional como legalmente. 4.
A gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva, sendo a análise da pena ou do regime aplicável ao caso
, reservada à fase adequada do processo, não admitindo o raciocínio de que a cautelar seja mais gravosa que a pena definitiva, se elas tem objetivos diferentes, ou seja, a cautelar visa garantir a ordem pública, ser conveniente à instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, enquanto a pena definitiva busca prevenir, reprimir o crime e ressocializar o condenado. (...)”. (N.U 1030972-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destaquei.

Além disso, ao contrário do que alega o impetrante,
as
condições pessoais favoráveis

não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
,
como na hipótese

Eis a lição do Enunciado Orientativo no 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No que se refere à eventual aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, entendo que
não se mostra juridicamente viável, na hipótese dos autos.
Isso porque a prisão foi decretada precisamente para resguardar a ordem pública, diante de elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva. Confira-se jurisprudência sobre o tema:

“7. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade e habitualidade delitivas. IV. Dispositivo e tese: 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva, conforme art. 312 do CPP. 2. Condições

essoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos. 3. A prisão

preventiva não pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem inadequadas à gravidade do fato e ao risco à ordem pública.” (...)”. (N.U 1012556-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Nessas circunstâncias, eventuais medidas substitutivas mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para acautelar, de forma eficaz, os fins a que se propõe a segregação provisória.

Com efeito, em um contexto em que o encarceramento cautelar se revela como o único meio efetivo para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
não há espaço para restituição do
status libertatis
do paciente
, sob pena de esvaziar a razão de ser da custódia.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Cristiano Raimundo da Costa Luz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025